Tribunal: TJDFT
Processo: 0733294-89.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SEGURADO DO INSS. TETO DE VALORES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, CUMULADA COM CONDIÇÃO DE SAÚDE DEBILITADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. PROPOSITURA DE REITERADAS AÇÕES, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO, COM FINALIDADE DE LUDIBRIAR O RECONHECIMENTO DA IDENTIDADE DE AÇÕES. MESMAS PARTES, MESMO PEDIDO E MESMA CAUSA DE PEDIR. EXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ÓBICE INTRASPONÍVEL PARA PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO, SENDO ESTE NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLAROU DESERÇÃO DO RECURSO MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se Embargos de Declaração opostos em decisão monocrática de mérito que não conheceu do recurso inominado interposto pela autora/recorrente, contra sentença que julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, por reconhecer a existência de coisa julgada, nos termos do art. 485, V do CPC, sob o seguintes fundamentos: “Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se que o autor, em data anterior, propôs demanda similar à presente, com pedido de rescisão contratual, restituição dos valores pagos e indenização por danos morais, no processo de n.o 0703906-89.2017.8.07.0001 da 22.a Vara Cível de Brasília, em face das partes rés e do BANCO GMAC S.A., na qual foi proferida sentença de mérito que julgou improcedente o pedido. Em seguida, o BANCO GMAC S.A. distribuiu ação de busca e apreensão (autos 0705985-35.2017.8.07.0003) em desfavor da autora, EFIGENIA SOARES DE JESUS, que tramitou no Juízo da 2.a Vara Cível de Ceilândia onde foi proferida sentença de mérito que consolidou a posse e a propriedade do bem alienado, veículo CHEVROLET PRISMA JOY, placa PAV1438/DF, RENAVAM 01106856543, ao BANCO GMAC S.A. Além disso, a parte autora distribuiu nova ação, autos n. 0736074-42.2020.8.07.0001, junto à 17.a Vara Cível de Brasília, em desfavor das rés e, novamente, do BANCO GMAC S.A., na qual pleiteava revisão das cláusulas contratuais da cédula de financiamento do veículo supracitado e a consequente devolução dos valores desembolsados.
3. Neste feito, foi proferida sentença que julgou extinto o processo em decorrência da ilegitimidade passiva das rés AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA e FIGUEIREDO E PERRUSI COMERCIO DE VEICULOS LTDA e declarou a preclusão quanto ao pedido de nulidade das cláusulas do contrato de financiamento, em virtude do seu efeito preclusivo disposto no artigo 508 do Código de Processo Civil, formada nos autos de busca e apreensão n. 0705985-35.2017.8.07.0003, tramitado perante o Juízo da 2.a Vara Cível de Ceilândia. Não obstante, a autora ajuizou nova ação, autos do processo no 0731134-91.2021.8.07.0003, que tramitou perante o 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, em desfavor de AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO GMAC S.A, sendo extinta sem resolução de mérito, em razão da existência de coisa julgada. Conclui-se, portanto, que essa questão não pode ser novamente discutida, uma vez que está protegida pelo manto da coisa julgada material, nos termos do art. 502, do CPC”.
4. Nos embargos de declaração a embargante repete os fundamentos do Recurso Inominado, que passo a relatar, em síntese. A recorrente, pede, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, porquanto está acometida de neoplasia maligna, tendo dois filhos e aguarda a concessão de benefício previdenciário pelo INSS. No mérito, como razões de reforma da sentença, afirma que os processos citados na sentença recorrida são diferentes da presente demanda, porque as recorridas, abusivamente, não restituíram as quantias constantes dos pedidos da ação do presente feito, razão pela qual é flagrante o enriquecimento ilícito das recorridas às custas da recorrente, consoante o Art. 884, caput e Parágrafo único do Código Civil, o que a tem prejudicado tanto psiquicamente a ponto de ter sido ela acometida de câncer de pulmão, de tireoide e mama e outros problemas de saúde.
5. Por ser tempestivo, e, em razão de dúvida objetiva, conheço dos Embargos de Declaração como Agravo Interno, levando a discussão da matéria ao órgão colegiado.
6. A Agravante não demonstrou cotejo analítico de forma objetiva, demonstrando a diferença de causas de pedir e pedidos desta ação em relação as demandas judiciais já julgadas. Cita-se, v.g., a última ação, registrada sob o no 0731134-91.2021.8.07.0003 distribuída ao 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia. Os pedidos são a declaração de nulidade das cláusulas/itens 9; 9.1; 11; 11.1; 11.3.2 e 11.4, da referida cédula de crédito, a devolução da prestação paga a título de entrada, no importe de R$ 18.981,54 e do valor adimplido pela 1.a parcela do contrato, na quantia de R$ 795,47, além da indenização por danos morais no total de R$ 20.000,00, ação proposta em face da primeira agravada desse processo AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA e BANCO GMAC S.A..
7. Já a presente demanda, tem como objeto pedido declaratório de nulidade de pleno direito das cláusulas/itens 8.4, 9.1.1, 12.3, 11.4, 14, 14.2, 14.3 e 19 da Cédula de Crédito Bancário – FDU no 5958775, e a condenação das agravadas a restituir os valores pagos, totalizando R$ 14.558,54, e a ressarcir os danos morais sofridos no importe de R$ 10.000,00. Os pedidos são os mesmos, tudo relativo ao contrato de compra e venda do veículo Chevrolet/Prisma Joy, 2016/2017, placa PAV 1438, chassi 9BGKL69U0HG179038, com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia e emissão de Cédula de Crédito Bancário - FDU no 5958775.
8. Há cristalina má-fé da agravante, em propor demandas iguais, mudando-se, tão somente, o polo passivo, ora colocando como réu o Banco que financiou o veículo, ora colocando como ré a sociedade empresária que vendeu o veículo, ora colocando os dois no polo passivo. Todos os pedidos têm a mesma causa de pedir, os mesmos pedidos, mudando-se tão somente os valores pagos, numa tentativa de afastar o quanto decidido na ação 0703906-89.2017.80.7.0001, ação essa, ressalta-se, com pretensão idêntica a essa.
9. A situação vem se arrastando com propositura de cinco demandas idênticas, algumas, ainda pendente de julgamento, tal qual a citada 0731134-91.2021.8.07.0003, cujo Recurso Inominado foi distribuído à 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, sendo essa a sexta demanda idêntica. A má-fé da agravante salta aos olhos, deduzido pretensão contra texto expresso de lei que veda a propositura de demandas transitada em julgado, interpondo recurso com intuito manifestamente protelatório. Inicialmente, as ações foram propostas pelo procedimento comum, todavia, visando afastar a necessidade de recolhimento de custas processuais iniciais, e com objetivo de litigar em procedimento cujo custo processual é menor, tal qual ocorre nos juizados especiais, a parte recorrente passou a propor demandas iguais neste rito, com tentativa temerária de alterar o polo passivo e os valores, a fim de afastar o reconhecimento automático de identidade de ações pelo sistema PJe. Seu procedimento temerário é considerado litigância de má-fé, na forma do art. 80. V do CPC.
10. Há presunção relativa de hipossuficiência de segurados do INSS, que estejam com condição de saúde fragilizada, ao ponto de exigir aquisição de custosos remédios, muitas vezes, não constante no SUS. Todavia, havendo demonstração de manifestação de riqueza, ou, litigância de má-fé, sendo esta a hipótese dos autos, não é devida a concessão dos referidos benefícios. A litigância de má-fé é incompatível com a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, o qual alberga sistema de acesso à justiça para aqueles hipossuficientes que querem ver, em juízo, restabelecido seus direitos pretensamente violados. A agravante já teve, repita-se, cinco demandas iguais, sendo essa a sexta ação idêntica, portanto. Ainda que, em tese, a agravante seja segurada do INSS, o que não restou comprovado nos autos, porquanto o simples pedido de benefício previdenciário não comprova a condição de segurado, não é possível que lhe seja concedido os benefícios de Justiça Gratuita, que tem como escopo permitir o acesso à justiça aos hipossuficientes que litigam em estrita observância às normas fundamentais do processo civil, entre as quais, comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5o do CPC). Indefiro os benefícios da justiça gratuita.
11. Mantida o indeferimento da justiça gratuita, a consequência inexorável é a manutenção da decisão monocrática que declarou deserto o Recurso Inominado.
12. Em razão da litigância de má-fé, condeno a recorrente a pagar às recorridas multa que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, indenizar a parte contrária pelos prejuízos comprovadamente demonstrados em cumprimento de sentença.
13. CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLAÇÃO COMO AGRAVO INTERNO E, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO. Mantida a decisão monocrática de não CONHECIMENTO DO RECURSO DA AUTORA/RECORRENTE.
14. Condeno a Agravante ao pagamento das custas processuais. São devidos honorários advocatícios pela agravante às agravadas, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. (Art. 55 da Lei 9099/95).
15. Determino à Secretaria da Turma que oficie a 2a Turma Recursal deste Acórdão, tendo em vista a pendência de julgamento da ação registrada sob o no 0731134-91.2021.8.07.0003, cujo Recurso Inominado foi distribuído à 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.